Tribunal: STJ
Processo: 2029493-17.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044995 - SP(2025/0348748-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
ÉMERSON SANTANA - SP437875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico

.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para

concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de dolo

na conduta, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria

fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d8fb1090-0475-47ab-ae74-13cd6e250b42

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54111924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: d8fb1090-0475-47ab-ae74-13cd6e250b42

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044995 - SP(2025/0348748-1)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
ÉMERSON SANTANA - SP437875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito de tráfico

.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para

concluir pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de dolo

na conduta, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria

fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUCAS OLIVEIRA DA
SILVA (e-STJ fls.
), contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
244/257
236/237,
do agravo para
do recurso especial.
conheceu
não conhecer
A parte agravante alega violação do artigo 386, inciso VII, CPP. Sustenta a
absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de prova acerca da prática delitiva.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54112586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:00
Código de Controle do Documento: 2e1672c6-021d-49e8-85a3-16dd38bae136

VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado
pelo delito de tráfico

(e-STJ fls. 127/131).
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição do acusado, tendo em vista a ausência de dolo na conduta, como requer a

defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,

segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA54112586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:00
Código de Controle do Documento: 2e1672c6-021d-49e8-85a3-16dd38bae136

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0348748-1
AREsp 3.044.995 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00015817320238260542 00021266420238260536 00173011120208260405
15025441220208260542 15817320238260542
1581732023826054200021266420238260536 173011120208260405
20294931720258260000 21266420238260536
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
ÉMERSON SANTANA - SP437875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
ÉMERSON SANTANA - SP437875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449221<50407023@
2025/0348748-1 - AREsp 3044995 Petição : 2026/0001930-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:52
Código de Controle do Documento: 348A1CD3-A107-4FBC-8F5E-455A9508FA2B